Tribunal: CARF
Processo: 13629.901240/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901240/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COTENCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
do meu relato o relatório do acórdão no 02-54.493, da 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte, de 25
de março de 2014:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901240/2012-30
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901240/2012-30

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 40100130, emitido eletronicamente em
05/11/2012, referente ao PER/DCOMP no 00331.33148.290409.1.3.043151.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, no valor de
R$4.852,05, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 30/09/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citouse: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a empresa
efetuou pagamentos indevidos de COFINS e de PIS no período de março a junho de
2005, conforme DARF anexos, apresentou PER/DCOMP no ano de 2009 informando
os pagamentos indevidos e outros, utilizando os créditos para compensação de vários
débitos.
No acórdão do qual foi retirado o relatório acima, foi negado provimento à
manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anocalendário: 2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário onde, trazendo novos argumentos dissociados da manifestação de inconformidade,
reiterando o pedido de procedência de seus pedidos.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento, sendo
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901240/2012-30

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo de pedido de compensação de PIS, tendo em vista a
existência de suposto crédito verificado pelo pagamento indevido da mesma contribuição.
Foram juntados aos autos pela recorrente, cópias das declarações, DARFs e
retificadoras, que teriam o condão de demonstra seu direito ao crédito objeto da compensação,
no entanto, não foram juntados aos autos documentos contábeis e fiscais que poderiam
comprovar o direito da recorrente.
Observemos alguns trechos do acórdão recorrido:
(...)
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o contribuinte
vinculou o recolhimento efetuado por meio do Darf em questão ao débito apurado em
31/05/2005, fato que compeliu a autoridade fiscal a considerar que todo o pagamento
estava utilizado, não restando crédito disponível para compensação, conforme
consignado no Despacho Decisório contestado.
Se o Darf indicado como crédito no PER/DCOMP foi utilizado pelo próprio
contribuinte para pagamento do (sic) um debito por ele mesmo declarado, a decisão da
RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está
correta. Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao
recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB.(...)
No caso, o contribuinte não retificou a DCTF na forma prevista na legislação pertinente,
nem provou que o valor correto do débito é o ora defendido por ele. As verificações
efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e nos autos
desse processo podem ser assim consolidadas:
(...)
Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do
despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do crédito.
No entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas,
como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a existência do crédito.
Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equivoco no
preenchimento das declarações originais.
Devemos ressaltar que esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, representada nesse momento no acórdão no 9303-005.520, conforme ementa colacionada
abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901240/2012-30

A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Assim, é obrigação do contribuinte demonstrar por documentação hábil e idônea,
contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que no sentir deste Conselheiro, não
foi feito na manifestação de inconformidade, momento oportuno para que referidas alegações
viessem aos autos.
Pois bem. No âmbito deste Colegiado prevalece o entendimento de que, nos
pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência do direito creditório é do
contribuinte, conforme exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954. Relatora
LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002000.234)

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408. Relatora Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.072 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901240/2012-30

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital